Tribunal: TJDFT
Processo: 0751571-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751571-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SANDRA REGINA ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do procedimento comum cível no 0717804-04.2024.8.07.0009 ajuizada por SANDRA REGINA ALVES DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 216765971 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum na qual a parte autora aduz que é titular do plano de saúde ofertado pela ré e que em 08/2024 foi diagnosticada com neoplasia maligna do ovário. Esclarece que a médica oncologista que a acompanha, Dra. Martha Mesquita, prescreveu a utilização do medicamento Elovie-Bevacizumabe, acompanhado de quimioterapia. Diz que no dia 27/09/2024 solicitou junto à requerida a liberação do tratamento, mas que no dia 18/10/2024 obteve a resposta negativa, pela qual a ré declarou que a medicação Elovie não apresenta em sua bula indicação de uso para o diagnóstico apresentado. Requer, então, que seja deferida a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a realização do tratamento feito com o medicamento ELOVIE-BEVACIZUMABE. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque os documentos de ID’s. 216635854, 216635856, 216635860 e 216635863 revelam que a parte autora é beneficiária do plano de saúde oferecido pela requerida e que ela é portadora de doença grave, denominada de carcinoma de ovário esquerdo recidivado após cirurgia e duas quimioterapias. Ainda, consta que diante do quadro, foi solicitado pela médica que a acompanha o uso de bevacizumabe associado à quimioterapia até a progressão ou toxicidade. Tem-se que o tratamento pelo período prescrito se torna de alto custo, com valor estimado que supera R$22.000,00 (ID. 216635866). Assim, não restam dúvidas acerca da imprescindibilidade da realização do tratamento médico por meio do medicamento supracitado, que possui registro na ANVISA - https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=ELOVIE -, não cabendo ao plano de saúde interferir na escolha da medicação que o profissional de saúde reputou mais adequada para o restabelecimento da saúde do paciente. Além do mais, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "a recusa da operadora do plano de saúde em custear medicamento registrado pela ANVISA e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, ainda que se trate de fármaco off-label ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1.964.268-DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/6/2023)". Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, pois ela necessita da medicação solicitada para a continuidade do tratamento de uma doença grave. Ademais, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido, passível de mensuração econômica. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que promova o custeio integral do tratamento feito com o medicamento ELOVIE (BEVACIZUMABE) 100MG/4ML INJ., DOSE 10MG/KG, DOSE TOTAL 663 MG, POR 6 CICLOS, ATÉ PROGRESSAO OU TOXICIDADE, conforme descrito no relatório médico de ID. 216635863. Intime-se a referida parte requerida para cumprimento em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao montante total de R$30.000,00 (trinta mil reais), incidente a partir do dia imediatamente seguinte ao último dia do prazo ora concedido. No mais, recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Com fundamento nos artigos 4o e 139, inciso V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, inciso I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. **) Sendo a parte requerida cadastrada no domicílio judicial eletrônico, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, por meio do domicílio judicial eletrônico, na forma do artigo 246 do CPC. Não havendo confirmação da citação no prazo de 3 (três) dias úteis descrito no artigo 246, § 1o-A, do CPC, promova-se a citação por carta com AR no endereço da sede da empresa ré. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 66878812), defende que deve ser concedido efeito suspensivo, uma vez que a agravante poderá ser obrigada a custear um tratamento caro, sem garantia de devolução dos valores, caso o pedido seja julgado improcedente. Argumenta que o medicamento solicitado não possui indicação para o tratamento da agravada, conforme bula do medicamento. Verbera que o medicamento não é indicado para o caso clínico da agravada/autora, sendo utilizado de forma experimental. Defende que o medicamento está excluído da cobertura, conforme art. 17, parágrafo único c/c art. 24 da Lei 9.656/98, bem como não preenchem os critérios do DUT 64 da ANS. Alega que é imprescindível a perícia médica. Argumenta que o contrato firmado entre as partes também exclui a cobertura do medicamento. Aduz que não há urgência devidamente comprovada no caso em comento. Informa que, mesmo discordando da decisão, está adotando as medidas para o cumprimento da liminar, o que afasta a aplicação de multa. Verbera que a liminar já foi cumprida, não se justificando a imposição de multa. Defende a necessidade de ser estipulada caução, uma vez que garantirá que, caso o pedido seja julgado improcedente, as partes retornem ao status quo ante. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, todos do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravada comprovou ser beneficiária do plano de saúde (ID 216635854, na origem). O relatório médico acostado aos autos originários (ID 216635860) atesta que a agravada possui carcinoma de ovário recidivado, após cirurgia e duas quimioterapias, de forma que necessita fazer uso de Avastin (Bevacizumabe) associado à quimioterapia já em curso. Consta, ainda, que o tratamento indicado possui diversos estudos científicos demonstrando a redução de risco da progressão e do óbito. Com efeito, o câncer é uma doença agressiva, sendo necessário o tratamento imediatamente, uma vez que pode acarretar o óbito do paciente. A agravante afirma que o medicamento postulado não está incluindo no rol da ANS, bem como seria tratamento “off label”, de caráter experimental. A Lei n. 14.307, de 3/3/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, para dispor sobre o processo de atualização das coberturas no âmbito da saúde suplementar, tornou obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos no âmbito da saúde suplementar, em conformidade com a prescrição médica, desde que estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades. Em juízo perfunctório, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista, sob a alegação de que a prescrição médica não está correta em razão de se tratar de tratamento “off label”. Com efeito, compete ao médico da agravada, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde da paciente. Assim sendo, nesta fase de cognição sumária, entendo que, havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravada, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a negativa de tratamento, em virtude da utilização “off label” dos medicamentos. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. TRATAMENTO OFF-LABEL INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de Justiça, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)" ( AgInt no REsp 1.795.361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1713784 SP 2020/0139771-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021) Do mesmo modo é o entendimento do e. Tribunal de Justiça, conforme se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE FÁRMACO. USO DE MEDICAÇÃO OFF LABEL. NÃO VERIFICAÇÃO. PROTOCOLO JUSTIFICADO. USO INCORRETO NÃO CARACTERIZADO. RECUSA INDEVIDA DO CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO SEGUNDO USO NÃO INTEIRAMENTE DISSOCIADO DA BULA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA BENEFICIÁRIA. CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 1. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde entre o beneficiário e a empresa operadora do plano de saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90), e corroborado pelo enunciado n. 608, da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. Malgrado não seja ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, não podem as operadoras negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. 3. Tem-se por indevida a negativa de validação quando, em análise preliminar própria à fase procedimental em que postulada a antecipação de tutela, evidenciam os elementos de prova reunidos aos autos que o medicamento justificadamente indicado por médico especialista não pode ser excluído da cobertura por conta de avaliação de pertinência a tratamento coberto pelo plano de saúde. Hipótese em que insubsistentes as razões apresentadas pela operadora agravante, a qual, em princípio, atua de modo a não desautorizar o entendimento de que busca selecionar, à sua conveniência, o procedimento a que a segurada deve se submeter. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1716469, 07029532120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. TRATAMENTO OFF LABEL. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO. MEDULOBLASTOMA CEREBELAR. NEOPLASIA MALIGNA DO SISTEMA NERVOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 428/2017, vigente ao tempo do evento (atualmente revogada pela RN 465/2021), disciplinando que consiste tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso de off label, isto é, medicamento, cujo uso é indicado para situações divergentes daquelas previstas na bula registrada na Anvisa). Contudo, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento, conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio, é o profissional médico. 2. Comprovada a prescrição do medicamento pelo profissional da área médica que assiste o paciente, bem como a necessidade do uso do fármaco para o integral restabelecimento da saúde, atenuação dos sintomas e consequente melhoria na qualidade de vida do enfermo, mostra-se abusiva a restrição do tratamento. 3. As resoluções da ANS estabelecem rol mínimo de procedimentos, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente. Outrossim, não foi produzida qualquer prova apta a desconstituir a regularidade da solicitação médica. 4. A recusa injustificada à prestação de cobertura de tratamento médico configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, em face da angústia e sofrimento psíquico causado pela quebra da legítima expectativa do consumidor. O valor da indenização deve ser fixado em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654342, 07331693020218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. INDICAÇÃO DE MEDICAMENTO "OFF LABEL". SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFIGURADA (CÂNCER). QUIMIOTERAPIA. ATESTADO FUNDAMENTADO POR MÉDICO. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL. LEI No 9.656/98. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. O direito à saúde, e consequentemente à vida, é um direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o. 3. A operadora de plano de saúde não pode se furtar à cobertura das despesas nos casos de emergência se presente idônea recomendação médica a justificar a necessidade de imediata intervenção com medicação para preservar a saúde e a própria vida. 4. O tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo da definição da tutela definitiva, que pode levar meses, enquanto sua saúde se deteriora, possivelmente de forma irreversível, gerando dano a bem jurídico (saúde e a vida) que supera eventual dano ao patrimônio da agravante. 5. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que é abusiva a recusa do fornecimento de medicamento tido como indispensável ao tratamento de paciente sob a alegação de que seu uso seria feito somente em caráter experimental, a chamada utilização "off label". 6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1165739, 07200337120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no PJe: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, deve-se observar que a agravada não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida diante do seu quadro clínico, que demonstra necessidade imediata de iniciar a quimioterapia conjugada com o fármaco prescrito, sob risco de morte. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. No que concerne ao valor da multa arbitrada, cabe ponderar que esta possui natureza persuasória. Diante disso, considerando que o juízo a quo estipulou prazo para o cumprimento da decisão, entendo, nesta fase inicial de cognição sumária, que o valor não deve ser alterado para o fim de compelir a ré a cumprir a obrigação. Saliente-se que, no caso em exame, a obrigação da agravante consiste em autorizar e custear o tratamento da agravada, tratando-se de providência administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso no futuro seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. No caso, a agravante afirma que já cumpriu a obrigação, sendo desnecessária a fixação da multa. Todavia, o tratamento é continuado, desse modo, a obrigação deve ser satisfeita periodicamente para evitar a incidência da multa. Do mesmo modo, entendo, em juízo de cognição sumária, ser desnecessária a fixação de caução para o cumprimento da liminar. Com efeito, constitui faculdade do magistrado exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa a vir a sofrer, conforme dispõe o art. 300, § 1o, do CPC. Todavia, diante das circunstâncias dos autos, não há justificativas fáticas e jurídicas para a imposição de caução, uma vez que restou comprovada a existência do contrato firmado entre as partes, bem como a plausibilidade do direito ao fornecimento do medicamento. Ademais, caso, ao final, o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravante poderá cobrar os valores da agravada. Assim sendo, no presente caso a fixação de caução mostra-se despicienda. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. NÃO IMPOSIÇÃO. EXIGÊNCIA. IMPOSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Deferida a tutela de urgência no julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem qualquer condição, não pode o magistrado condicionar o cumprimento da obrigação de fazer ao pagamento de caução. 3. Agravo interno prejudicado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1854790, 0745262-57.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) Destarte, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. O perigo da demora milita em favor da agravada, que precisa do tratamento médico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se a agravada, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora